Tribunal: STF
Processo: ARE 1303301
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “REMESSA NECESSÁRIA, RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) COM FUNDAMENTO EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS FUNDADAS NOS ARTS. 37 E 39 DA MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. ART. 195, §7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (…)”. (eDOC 429, p. 1)



    No recurso extraordinário (eDOC 455), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; 37; 93, IX; 62, § 11; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, da coisa julgada, da legalidade e da eficiência da Administração Pública. 



    Alega-se que, se não há inconstitucionalidade do artigo 37 e parágrafo único da MP 446/2008, não há irregularidades nos CEBAS emitidos na sua vigência.



    Sustenta-se que, se o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo se apresentava como juridicamente impossível, todos os demais pedidos decorrentes deveriam ter, da mesma forma, sido julgados extintos sem julgamento do mérito.



    Argumenta-se que o artigo 37 da MP 446/2008 produziu efeitos no período de vigência e eficácia da Medida Provisória para os casos de concessão, renovação e vencimento dos CEBAS que, assim, não podem sofrer os efeitos retroativos da sua rejeição pelo Congresso Nacional.



    Assevera-se que a renovação automática do CEBAS não fere os postulados da moralidade administrativa, da eficiência do serviço público e da solidariedade no sistema da seguridade social, tendo em vista que atende ao requisito previsto no artigo 195, § 7º da CF/88.



    Aduz-se que os certificados renovados ou concedidos sob a égide da MP devem ser considerados válidos, nos termos do artigo 62 ,§11, da CF/88, sob pena de inconstitucionalidade, tendo em vista a inexistência de decreto-legislativo editado pelo Congresso Nacional.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à validade dos CEBAS emitidos sob a vigência da MP 446/2008, verifico que o tribunal de origem consignou o seguinte: 



    “A Medida Provisória nº 446/2008 (editada para dispor sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, e revogar o citado art. 55 da Lei nº 8.212/1991), estabeleceu, em seus arts. 37 a 39, uma forma de concessão automática de CEBAS em favor das entidades cujos requerimentos de expedição e renovação da certificação estivessem em via de recurso administrativo ainda não julgado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS até a data da edição do ato normativo presidencial. Mas a indigitada Medida Provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional.



    (…)



    Assim, rejeitada pelo Congresso Nacional, a medida provisória perde sua eficácia desde sua edição. Mas o Congresso deverá editar decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas fundadas na medida provisória não convertida em lei. Caso o Legislativo Federal não discipline as relações jurídicas decorrentes da medida provisória rejeitada, haverá uma consolidação dos atos praticados durante o período de sua vigência. É o que diz o §11 do art. 62: "Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas’. 



    Destarte, na medida em que o Congresso Nacional não editou decreto legislativo com a finalidade de disciplinar as relações e atos jurídicos formalizados na vigência da Medida Provisória nº 446/2008, a aplicação simples da cláusula do §11 do art. 62 da Constituição Federal poderia escorar o



    argumento segundo o qual as resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Seguridade Social – CNAS, fundadas na indigitada medida provisória, estariam conservadas, consolidadas. 



    Mas a cláusula de conservação dos atos jurídicos formalizados sob a égide de uma medida provisória rejeitada, e não disciplinada por decreto legislativo, não pode afastar o controle judicial da validade constitucional dos atos administrativos.



    A Lei Suprema da República Federal do Brasil instituiu uma garantia tributária em favor das entidades beneficentes de assistência social, concedendo-lhes imunidade fiscal quanto ao pagamento das contribuições sociais, sob a condição de estarem atendidas as exigências estabelecidas em lei (art. 195, §7º).



    Mas os arts. 37 e 39 da Medida Provisória nº 446/2008 estabeleceram uma hipótese de autorização automática da concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, documento essencial para a obtenção do benefício de imunidade previdenciária. Assim, o mencionado Diploma autorizou a certificação de uma entidade sem a exigência do atendimento dos requisitos estabelecidos em lei. Por essa perspectiva, observo a existência de incompatibilidade material entre os citados dispositivos da medida provisória e a norma veiculada no texto do §7º do art. 195 da Constituição Federal.



    A Quarta Turma Especializada desta Corte Regional, no julgamento do APELREEX 01279879320134025101 (Rel. Desembargador Federal Luiz Antonio Soares, DJe de 03/11/2016), reconheceu a invalidade constitucional dos atos administrativos que, de forma automática e com base no art. 37 da Medida Provisória nº 446/2008, concederam a Certificação de Entidade Beneficente de Assistências Social - CEBAS. A base do argumento reflete o posicionamento de que a concessão da certificação sem a análise a adequação da entidade aos requisitos previstos em lei implica manifesta afronta ao princípio da isonomia, porque haverá um tratamento desigual, vale dizer, concessão de mesmo tratamento a pessoas em situações diversas” (eDOC 428, p. 2-4)



    Com efeito, a Medida Provisória n.º 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, entre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência. 



    Nesse contexto, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. 



    No tocante a esse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato. 



    Cabe ressaltar, acerca das medidas provisórias, que este Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 2150, cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.” (ADI 2150/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão Tribunal Pleno, DJe 29.11.2002)



    No caso dos autos, os motivos que ensejaram a edição da MP 446/2008 não evidenciam abuso de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário substituir o Executivo na análise da conveniência e oportunidade que levaram à Administração a editar a referida medida provisória. 



    Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que a renovação de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da MP, seria inválida. Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte acima mencionada. 



    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. (...).” (RE 1.102.411 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018) 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que sejam consideradas válidas os CEBAS emitidos nos termos do então vigente art. 55 da Lei nº 8.212/1991 (artigo 932, V, a, do CPC, c/c art. 21, § 2º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente